Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-71.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704017-71.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de prazo suplementar para a apresentação das contrarrazões. À Secretaria para certificar, se o caso, o transcurso do prazo já concedido, retornando-se os autos à esta relatoria para análise do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator